Tribunal: STF
Processo: MI 1021
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de injunção. 2. Alegação de contradição quanto à exclusão da embargante do polo passivo do writ e sua permanência como interessada. Não configuração. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Efeitos infringentes. Ausência de situação excepcional. Embargos protelatórios. 6. Embargos de declaração rejeitados.